Tribunal: TJES
Processo: 0001438-66.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-66.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ZILDA ANTONIA SARNAGLIA contra sentença que julgou extinta a “Ação de Alongamento de Dívida Rural com tutela provisória de urgência” sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da apelante. A sentença foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa após decisão desta Corte, em agravo de instrumento, que já havia reconhecido a ilegitimidade ativa e determinado a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de error in procedendo na prolação da sentença pelo juízo a quo após a extinção do processo por decisão desta Corte em agravo de instrumento;
(ii) definir as consequências processuais decorrentes do referido vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo comete error in procedendo ao proferir sentença extintiva quando o processo já havia sido extinto pelo Tribunal em agravo de instrumento, mediante aplicação do efeito translativo, conforme previsto no art. 1.008 do CPC, que estabelece o efeito substitutivo das decisões recursais.

O princípio da hierarquia impede que o juízo de origem profira decisão sobre matéria já definitivamente decidida pelo Tribunal.

A sentença proferida posteriormente é considerada nula, sendo defeso ao magistrado originário reiterar decisão já proferida pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juízo a quo não pode proferir sentença em processo já extinto pelo Tribunal, em razão da aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento.

A prolação de decisão em tais condições constitui error in procedendo, devendo a sentença ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.008.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 0002278-76.2019.8.08.0044, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 01/09/2020.

TJES, Apelação Cível nº 5000876-72.2023.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 26/07/2024.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença analisada e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001438-66.2019.8.08.0044

APELANTE:
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR ERROR IN PROCEDENDO)

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
contra a r. sentença de fls. 192/193, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito por reconhecer a ilegitimidade ativa, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da “Ação de Alongamento de Dívida Rural com tutela provisória de urgência” ajuizada por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 200/216), alega, basicamente, que é legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois, ainda que seja avalista, é devedora do contrato e o direito de discutir a questão se amplia a todos os devedores.

Sustenta, ainda, que reúne todos os requisitos para alongamento da dívida.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade e, por conseguinte, determinado o alongamento da dívida rural.

Contrarrazões às fls. 235/263, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em uma detida análise dos autos, verifica-se que, após a concessão da tutela provisória de urgência (fls. 53/54), o apelado, ora réu na origem, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, registrado sob o n. 0002278-76.2019.8.08.0044, por meio do qual houve a aplicação de efeito translativo e a consequente extinção da ação originária sem julgamento de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, assim ementado:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002278-76.2019.8.08.0044 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL AVALISTA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL COM A ALTERAÇÃO DA FORMA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO RECURSO PROVIDO. 1. O avalista de contrato de crédito celebrado entre o tomador do empréstimo e a instituição financeira não tem legitimidade para ajuizar a ação visando alterar a forma e o prazo para o pagamento da dívida contraída pelos contratantes, sem a participação ou a anuência dos devedores principais. 2. Não obstante detenha o avalista, em determinados casos, legitimidade para o ajuizamento de ação com o objetivo de impugnar a cobrança de valores considerados indevidos, à vista de sua condição de corresponsável solidário pelo pagamento da dívida, tal circunstância não lhe atribui legitimidade para pleitear, sem a participação ou anuência dos devedores principais, a alteração da forma e do prazo para o pagamento de empréstimos previstos em contrato. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. 4. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA AGRAVADA E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 01 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Contudo, após o conhecimento do julgamento, o juízo
a quo
proferiu sentença extintiva, nos mesmos moldes do que já decidido por esta Corte, ensejando, portanto, a interposição do presente recurso.

Registro que a aplicação do efeito translativo por este Órgão Fracionário para reconhecimento da matéria de ordem pública possuiu como consequência imediata a extinção do processo sem julgamento de mérito e, diante do princípio da hierarquia e do efeito substitutivo (CPC, art. 1008), mostra-se defeso ao juízo
a quo
proferir sentença posterior, ainda que sobre o mesmo fundamento. Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO EFEITO TRANSLATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I.
É claro o error in procedendo do magistrado originário que proferiu sentença quando a demanda já havia sido extinta pelo relator do agravo de instrumento, mediante aplicação do efeito translativo.
II. Nesse sentir, dado o princípio da hierarquia, era defeso ao magistrado originário proferir o pronunciamento ora atacado. III. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5000876-72.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 26/07/2024)

Para além desse ponto, sobre a questão já recaiu a coisa julgada material após o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento (CPC, 502), não havendo que se falar em novo enfrentamento sobre o tema por esta via recursal.

Reconhecido o
error in procedendo
, deve a sentença ser anulada.

Pelo exposto,
ANULO
a sentença em exame e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.